Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-94.2023.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-94.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA - CPF: 030.937.371-92 (APELANTE), JOAO VITOR GRANJA - CPF: 705.767.651-47 (APELANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LARISSA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 058.388.801-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.430.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNA APARECIDA SALDANHA PADILHA - CPF: 063.198.041-57 (VÍTIMA), L. D. S. S. - CPF: 052.427.851-28 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), DIRCE NUNES MARTINS DE SOUZA - CPF: 004.450.581-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GLABER ROCHA TEIXEIRA - CPF: 022.233.541-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000325-94.2023.8.11.0025

APELANTE: JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA, JOAO VITOR GRANJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
1) RECURSO DE JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
–
1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – PROVAS BASTANTES PARA CONDENAÇÃO –
1.2)
CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS –
2) APELO DE JOÃO VITOR GRANJA
–
2.1)
VINDICADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA –
2.2)
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APREENSÃO DE QUATRO MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONTEXTO DA APREENSÃO SOMADO À LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA –
2.3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL –
2.4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – QUANTUM DA REPRIMENDA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
3) RECURSO MINISTERIAL
–
3.1)
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA
societas sceleris
–
3.2)
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – POSSIBILIDADE –
3.3)
NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DOS AGENTES – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE –
RECURSOS DE JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDOS, APELO DE JOÃO VITOR GRANJA DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos crimes de tráfico de drogas e na posse irregular de arma de fogo de uso permitido está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado, e pelos dados extraídos do celular apreendido.

1.2.
Inexistindo provas cabais e irrefutáveis da origem ilícita dos produtos apreendidos, pertinente se mostra a absolvição pela prática do crime de receptação.

2.1.
Comprovado que o agente residia no imóvel onde a droga foi apreendida e encontradas oito porções de pasta-base de cocaína no quarto onde pernoitava, somado aos depoimentos dos policiais de seu envolvimento na mercancia de drogas, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico.

2.2.
Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição, descabido o reconhecimento da atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas, aliado ao fato de que na residência havia uma arma do mesmo calibre da maioria dos projéteis encontrados, evidenciando a composse do armamento.

2.3.
Impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando não admitido pelo réu o reconhecimento da prática delituosa, sequer em sua forma parcial ou qualificada.

2.4.
Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposta na sentença [fechado], haja vista o
quantum
da reprimenda imposta, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência do agente.

3.1.
A caracterização da traficância em conjunto, por si só, não evidencia a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, a autorizar a condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

3.2.
A utilização de três condenações definitivas na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em fração superior a 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência por proporcional.

3.3.

“A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da personalidade, por extrapolar os limites da normalidade (STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF)”
[TJMT, N.U 1000548-47.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 15/7/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000325-94.2023.8.11.0025

APELANTE: JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA, JOAO VITOR GRANJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por João Vitor Granja e John Lennon de Souza Cunha, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Juína, que condenou
João Vitor Granja
à reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, e 12 dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003]; e,
John Lennon de Souza Cunha
à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, e 692 dias-multa, também no regime fechado, em razão do cometimento dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, e 12 dias-multa, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Os réus foram absolvidos da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína postula a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico.

Requesta, ainda, a negativação da circunstância judicial atinente à personalidade dos agentes.

Pede, por fim, o aumento da fração empregada pelo juízo de origem no respeitante aos maus antecedentes de John Lennon.

O recorrente João Vitor Granja, assistido pela Defensoria Pública Estadual, busca sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pede a absolvição em relação ao delito de posse irregular de munições, com fundamento na atipicidade material da conduta.

Depreca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no dizente ao crime de posse de arma de fogo e munições.

Pleiteia, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O acusado John Lennon de Souza Cunha busca a absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de receptação e de posse irregular de arma de fogo, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo parcial provimento do recurso ministerial; pelo desprovimento do apelo de João Vitor Granja; e, pelo provimento em parte do recurso de John Lennon de Souza Cunha, a fim de absolvê-lo do crime de receptação.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000325-94.2023.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes/apelados,
John Lennon de Souza Cunha
e
João Vitor Granja
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

O recorrente
John Lennon de Souza Cunha
também foi denunciado pelo cometimento do delito de receptação [art. 180,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
FATO 1 – Receptação

O denunciado
JOHN LENNON
ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 1 (uma) caixa de som portátil modelo KTS-1057 e 1 (um) fone de ouvido da marca JBS, visto que oriundos de furto ocorrido em Brasnorte/MT.

FATO 2 – Posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido

Nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, os denunciados
possuíram
ilegalmente,
no interior de sua residência
, 7 (sete) munições de calibre .38, 1 (uma) munição de calibre .22 e 1 (um) revólver de calibre .38, em cima de sua cama, todos com eficiência balística.

Com o denunciado
JOHN LENNON
foram encontradas 3 (três) munições de calibre .38, no bolso da calça, e 1 (um) revólver de calibre .38, em cima de sua cama.

Já com o denunciado
JOÃO VITOR
foram encontradas 4 (quatro) munições de calibre .38 e 1 (uma) munição de calibre .22, no interior de seu quarto.

FATO 3 – Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente

Nas mesmas circunstâncias dos fatos anteriores, os denunciados tiveram em depósito/trouxeram consigo/guardaram
58 (cinquenta e oito) porções de cocaína acondicionadas para comercialização
, totalizando cerca de
93,83 g (noventa e três gramas e oitenta e três centigramas)
, a qual causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com o denunciado
JOHN LENNON
foram encontradas
40 (quarenta) porções da droga
, enquanto que com o denunciado
JOÃO VITOR
foram encontradas
18 (dezoito) porções
.

FATO 4 – Associação para o tráfico de drogas

Por fim, em datas e horários incertos, porém durante
os meses de dezembro de 2022 e de janeiro de 2023
, em Juína/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas,
associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Os denunciados alugaram imóvel onde perpetraram os delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e de munições durante pelo menos um mês até as prisões deles, demonstrando-se o vínculo associativo”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou

João Vitor Granja
à reprimenda de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, e
680 dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção
, e
12 dias-multa
, em regime fechado, pelo delito de posse irregular de arma de fogo [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003]; e,
John Lennon de Souza Cunha
à pena de
8 anos e 2 meses de reclusão
, e
692 dias-multa
, em razão do cometimento dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e de receptação [art. 180, caput, do CP], e de
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção
, e
12 dias-multa
, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], também em regime fechado.

Em contrapartida, os réus foram absolvidos da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas].

RECURSOS DEFENSIVOS

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DEDUZIDA POR JOÃO VITOR GRANJA E JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

A defesa de
João Vitor Granja
aduz que ele
“apenas estava no local errado e na hora errada”
, uma vez que a droga pertencia ao coacusado, John Lennon de Souza Cunha.

Consigna que a casa onde a droga foi encontrada não era sua, afirmando que a condenação se fundou exclusivamente na singela circunstância de ter sido encontrado na residência.

De igual modo, a defesa de
John Lennon de Souza Cunha
pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando que
“nenhum objeto e/ou elemento normalmente utilizado na mercancia de entorpecentes foi encontrado na posse ou mesmo que possa ser a ele atribuído, tais como: dinheiro trocado, balança de precisão, caderno de anotação”
etc.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo que pude apreender dos autos, em especial pelo contundente depoimento prestado pelo
IPC Woshigton Kester Vieira
, os acusados João Vitor e John Lennon são integrantes da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”.

No mês de novembro de 2022
João Vitor
, conhecido pela alcunha
“Quinze”
, chegou à Juína, passando a residir, desde então, com
John Lennon
, vulgo
“Hunter”
.

Por se tratar de integrantes de organização criminosa, os acusados passaram a ser monitorados pela Polícia Civil, conforme se infere do depoimento prestado por Woshigton Kester Vieira,
verbis
:

“(...) que estavam monitorando vários membros de facções criminosas e quando o acusado
JOHN
chegou nesta cidade receberam informações sobre ele por meio de informantes que mencionaram o vulgo dele,
‘Hunter’
, o qual
teria vindo para Juína a mando da facção
, vindo a saber posteriormente que
JOÃO VITOR
também estaria nesta urbe
foragido do Estado de Goiás
, bem como que praticariam um homicídio em Juína, sendo que no mesmo dia Gabriel foi executado no bairro Módulo 6, cujos informes davam conta de que eles utilizariam uma moto CB 300. (...) que em diligências para qualificar o
‘HUNTER’
e efetuar a prisão do
‘QUINZE’
(JOÃO VITOR), descobriu-se que eles eram autores de alguns furtos e lograram êxito em identificar o carro que por eles utilizado, uma ASX prata, identificando uma terceira pessoa que lhe dava apoio, cuja monitoração do veículo resultou na identificação da residência dos acusados, seguindo-se novas diligências e elaboração de três relatórios, vindo a pedir autorização de busca e apreensão por traficância, cujo cumprimento resultou na localizaram de munições, arma de fogo, drogas e produtos de furtos ocorridos na cidade de Brasnorte. (...) que durante o cumprimento da busca foi apreendido próximo a cama de
JOHN LENNON
, um revólver .38 que acredita ter sido utilizado na morte de Gabriel, além de aparelhos celulares, estes que posteriormente foram objeto de análise autorizada, ressaltando que durante as buscas foi apreendido no bolso de
JOHN LENNON
3 munições do mesmo calibre, 32 porções de cocaína, bem como que no quarto do João Vitor foi localizado 8 porções de pasta base de cocaína, enfatizando que os acusados são membros do PCC e possuem inclusive matrícula (...) (Trecho extraído da sentença).

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelos acusados, o arcabouço probatório coligido na instrução criminal comprova, de maneira irrefutável, que John Lennon e João Vitor estavam comercializando substância entorpecente.

As provas mostram que
João Vitor
e
John Lennon
não apenas dividiam a mesma residência, como também ambos eram integrantes da mesma facção criminosa, e foram morar juntos em decorrência do vínculo criminoso existente entre eles.

Tanto é que o IPC Woshigton asseverou, em juízo, que antes do João Vitor chegar, o John Lennon conversava com outros membros da Orcrim e falava que
“o Quinze [João Vitor] estava vindo para cidade para fortalecer a família”
.

Tal vínculo ficou bem estampado no interrogatório judicial do réu João Vitor, segundo o qual confirmou que foi para Juína porque estava “decretado” pela facção rival, e que se mudou a convite de “Hunter” [John Lennon], que também estava na mira do grupo rival,
verbis
:

“Fazia pouco tempo que eu estava na cidade. Alguns dias, semanas.
Eu sou integrante do PCC e decretado do Comando Vermelho
. Não é fácil sair da facção. Tô no trâmite pra poder sair. A casa onde eu fui preso era alugada.
Eu tava sendo ameaçado de morte pelo Comando Vermelho lá da minha cidade
. Sofri várias tentativas de homicídio. Fui pra Juína devido a essa situação. Eu não conhecia ninguém quando cheguei na cidade.
Eu já conhecia o HUNTER (JOHN LENNON) de antes
. Ele me passou que os familiares dele moravam em Juína e me passou que era uma cidade tranquila. Ele já morava em Juína há alguns meses e
também tava decretado da mesma forma que eu
. Eu cheguei na cidade e em sequência
a gente alugou essa casa e eu fui morar com o HUNTER
.
Ele que alugou a casa em nome dele, depois que eu já tava na cidade
. Eu saí da minha cidade pra não continuar cometendo crimes. Esses produtos que a polícia falou que apreendeu não tinha dentro de casa. Não tinha nada furtado dentro de casa, não tinha armas, balança e muito drogas. Eu não traficava e faz muito tempo que eu não uso droga. Eu tinha acabado de chegar, de começar a construir minha casa novamente. Eu tenho uma condenação por tráfico e por homicídio. Quando a polícia chegou na casa, eu tava dormindo com a Dayanna e a filha dela. Acordei com os gritos de polícia e do espancamento no HUNTER. Os policiais chegaram no quarto e pediram pra eu deitar no chão. Deitei e me algemaram. Pediram pra eu olhar pra eles. Falaram
‘olha esse aqui é o QUINZE, não é ele não, não dá, não dá, voltou pra trás’
. Nisso o outro policial começou a me bater, pisar na minha cabeça, me chutar nas costas e na costela, me esmurrar e me levou pra viatura. Eu não vi nada. Desta vez que eu e HUNTER fomos presos nós não usávamos droga. Eu tava totalmente fora do crime. Eu conheci a LETÍCIA e a DAYANNA poucos dias antes de ser preso. Na época a Letícia era namorada do HUNTER. Ela não usava drogas”.

Apesar de os réus negarem a existência de droga no local, aduzindo que foram “plantadas” pelos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, as adolescentes Letícia da Silva Sampaio e Dayanna Aparecida Saldanha Padilha, na esfera inquisitorial, confirmaram a existência de droga na residência.

A adolescente Letícia da Silva Sampaio, namorada de John Lennon de Souza Cunha, na fase extrajudicial, afirmou que
“na residência também foram localizadas porções de drogas”
.

Do mesmo modo, Dayanna Aparecida Saldanha Padilha, namorada de João Vitor Granja, confirmou que
“na residência foram localizadas porções de droga”
.

Na fase judicial, Letícia asseverou que, sobre as drogas apreendidas eu vi a que estava dentro da caixinha de cigarro, mas que seriam destinadas a consumo pessoal.

Já Dayanna modificou sua versão, aduzindo que
“não viu as drogas, só a polícia que falou”
.

Conforme salientado pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer,
“a condenação de
JOÃO VITOR
e
JOHN LENNON
está amparada em um conjunto de provas documentais, periciais e testemunhais, sobretudo dos policiais que realizaram a diligência resultou na prisão dos réus”
.

A propósito, para melhor ilustrar as razões de meu convencimento, trago à baila excertos do parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Notem que a versão dos réus de que os objetos que a polícia afirma ter apreendido dentro da residência, não estavam no local, é rechaçada tanto pelos policiais Woshigton Kester Vieira e Vinícius Ramon Aguiar quanto pela adolescente Letícia (namorada de John Lennon, à época e se encontrava no local dos fatos) na fase do contraditório e da ampla defesa.

Observem, ainda, que os réus são contraditórios em seus depoimentos ao esclarecer quem residia no local, pois enquanto JOÃO VITOR afirma nas duas oportunidades que foi ouvido que morava junto com JOHN LENNON na residência que, a seu pedido, foi alugada por JOHN LENNON, este alega em juízo que nunca residiu com JOÃO VITOR no local e sequer tinha o hábito de frequentar a casa.

Por outro lado, inobstante as declarações contestando o encontro e propriedade da droga, o relato dos policiais é uníssono quanto ao encontro de 8 (oito) porções de pasta base de cocaína em poder de JOÃO VITOR e 38 (trinta e oito) porções da mesma substância na posse de JOHN LENNON e, ainda, 1 (uma) balança de precisão, além de 1 (uma) arma de fogo, diversas munições e aparelhos celulares, cujos objetos, aliados ao resultado da perícia realizada no aparelho celular utilizado por JOHN LENNON, confirmam a caracterização do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Vejam que a palavra dos policiais é harmônica desde a fase inquisitorial, apresentando com riqueza de detalhes como se deu a diligência policial que resultou na apreensão das drogas, arma de fogo e munições, petrechos para o tráfico (balança de precisão) e aparelhos celulares, bem como na prisão dos réus.

Ademais, imperioso ressaltar que os policiais não teriam motivos para
‘plantar provas’
dentro da residência, como afirmam os réus. Vejam que não há nos autos notícia de animosidade entre os policiais e os réus que justificasse a procedência da versão apresentada por JOÃO VITOR e JOHN LENNON”.

Some-se a isso que, conforme sublinhado na sentença hostilizada, aliado à prova testemunhal coligida na instrução criminal, temos alguns diálogos, extraídos a partir da degravação do celular, nos quais John Lennon combina com a pessoa de “Piloto” o local para esconder a arma de fogo e as drogas,
verbis
:

“(...) JHON: A mosca de boi aqui, mandei guardar a ferramenta ali pra mim pá ficá aqui de boa aqui tá ligado, foi pegá a disgraça do trem aqui deu um sapeco dentro do baguio aqui doido, misericórdia!

JHON: Não moço é o seguinte, eu tavo lá na Maria lá tá ligado, no bar lá num tem, naquela situação lá, lá nóis fecha lá e fica lá dentro, tá ligado, baixa a grade lá e fica lá dentro, tomando uma fora pá, só nóis intendeu, ai como os manos foi em cima lá da fita do terminal, eu fui e dei ferramenta, droga, um monte de trem pra ela guardar lá pra mim, tá ligado, falei óh cê guarda ai caso os caras sai pah querê enquadrá qualquer tipo de caminhada né mano nóis não tem flagrante, aí agora eu saindo pra vim embora, tá ligado, eu falei vai lá e pega lá dona Maria pá nóis, ela foi lá pegar o baguio pááá, deu um sapeco dentro do baguio eu falei caraio véi, só que eu já tô em casa, tá suave meu irmão, tá tudo tranquilo, é nóis tamo junto!’.

Com base nas provas coligidas nos autos, o juízo de origem assim concluiu:

“Esse é o ponto, há provas de que na residência onde estavam os acusados foram encontradas droga e arma de fogo, cuja justificativa deles restou isolada nos autos. Afinal, o policial Kester aponta a existência de investigação e apreensão de drogas e arma, João Vitor diz em juízo que pertence ao PCC, Letícia diz em juízo que no quarto de John foi encontrada uma arma de fogo, dizendo na Depol que também havia drogas na casa, o mesmo dizendo Daiane na fase inquisitiva, quadro que dialoga com as conversas degravadas entre John e ‘Piloto’ sobre ocultação de droga e arma”.

É bem verdade que não foram empreendidas diligências prévias para confirmar
especificamente
a prática da traficância, uma vez que, consoante assinalado pelo Policial Civil Woshigton, os réus foram inicialmente monitorados em virtude da investigação pela prática de outros delitos [furtos e homicídios].

Entretanto, as circunstâncias fáticas da busca mostram, com clareza solar, que o entorpecente apreendido era destinado à comercialização.

Conforme destacado pela PGJ,
“a forma com que as drogas estavam embaladas e fracionadas, somada a localização de balança de precisão, da arma e das munições, além dos aparelhos celulares e o resultado da perícia realizada no aparelho utilizado por JOHN LENNON, resta ilustrado, de forma robusta, que as drogas apreendidas tinham finalidade mercantil e que o APELANTES realizavam o tráfico de drogas em sua residência”
.

De mais a mais, foram localizadas
trinta e duas
porções de substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso de John Lennon, cujas porções estavam dentro de uma carteira de cigarro.

Urge salientar que John Lennon chegou em sua residência pouco tempo antes dos policiais, razão pela qual se a substância entorpecente realmente fosse destinada ao consumo pessoal, por certo não estaria embalada para venda, tampouco dentro de seu bolso no horário da busca, realizada por volta de 5 horas da manhã.

Além disso, foram apreendidas no quarto de
João Vitor
outras
oito
porções de drogas da mesma natureza.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão
[1]
, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
ter em depósito
.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia de drogas diretamente pelos réus, a quantidade de droga apreendida
[2]
, a forma de acondicionamento, a localização de petrecho comumente utilizado na prática do tráfico [balança], aliado às conversas degravadas no celular de John Lennon comprovam, efetivamente, a prática da traficância.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DEDUZIDO POR JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA E JOÃO VITOR GRANJA

No atinente ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, o juízo sentenciante assim fundamentou:

“Igualmente, o delito de posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido restou cabalmente comprovado, uma vez que foi
localizado um revólver de calibre .38 no quarto de John Lennon
, além de serem localizadas
três munições de calibre .38 no bolso de sua calça
. Ademais,
com João Vitor foram encontradas quatro munições de calibre .38 e 1 (uma) munição de calibre .22
”.

Com efeito, segundo assinalado na sentença hostilizada, o IPC Woshigton Kester Vieira,
“mencionou ainda que durante o cumprimento da busca foi apreendido próximo a cama de
JOHN LENNON
, um
revólver .38
que acredita ter sido utilizado na morte de Gabriel, além de aparelhos celulares, estes que posteriormente foram objeto de análise autorizada, ressaltando que durante as buscas foi apreendido no bolso de
JOHN LENNON

três munições do mesmo calibre
, 32 porções de cocaína, bem como que no quarto do João Vitor foi localizado 8 porções de pasta base de cocaína, enfatizando que os acusados são membros do PCC e possuem inclusive matrícula”
.

Conforme se infere dos autos, a arma de fogo foi encontrada ao lado da cama de John Lennon, em cima de um criado-mudo, estando, portanto, acessível a qualquer morador da residência, incluindo o corréu João Vitor.

Por mais que João Vitor insista em asseverar que consigo foram encontradas apenas 4 [quatro] munições, requestando o reconhecimento da atipicidade material, não se pode olvidar que, além de possuir pleno acesso ao artefato,
3 [três] projéteis eram de calibre 38
, justamente o mesmo do revólver apreendido.

De mais a mais, conforme destacado pela PGJ,
“embora tenham sido apreendidas na posse de JOÃO VITOR apenas 4 (quatro) munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, restou comprovada que no mesmo contexto o réu possuía drogas em sua posse, tendo sido preso em flagrante pela prática do crime de Tráfico de Drogas e condenado por este delito, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estar demonstrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade”
.

Por fim, apesar de defesa de John Lennon asseverar que
“as menores que estavam na residência não presenciaram o encontro de armas”
, a adolescente Letícia da Silva Sampaio, na fase inquisitorial, declarou
“que havia no interior do quarto, mais precisamente próximo ao ventilador, uma arma de fogo, a qual a declarante acredita ser um revólver calibre .38 de cor marrom”
.

De igual modo, em juízo, a referida adolescente afirmou que
“tinha uma arma no quarto, em cima da mesinha do ventilador, do lado da porta”
.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo e de munições é medida de rigor.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, FORMULADO PELA DEFESA DE JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante consignou, no édito condenatório, que
“quanto ao delito de receptação, noto que foi encontrado no quarto do acusado
JOHN LENNON
uma
caixa de som portátil modelo KTS-1057
e
fone de ouvido da marca JBS
os quais são
objetos de furto ocorrido na cidade de Brasnorte-MT
, conforme se infere do B.O n. 2022.356590”
.

Todavia, ao que consta dos autos, os réus John Lennon de Souza Cunha e João Vitor Granja são
suspeitos
de participação no crime de furto ocorrido em uma loja de eletrônicos na cidade de Brasnorte.

Além disso, faço minhas as palavras da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, segundo a qual
“inexistem provas nos autos acerca da origem ilícita dos referidos objetos, limitando-se a juntada de Boletim de Ocorrência noticiando o furto, todavia, não há a segurança necessária a indicar que os objetos apreendidos em seu poder, realmente fossem os mesmos subtraídos em 28/12/2022”
.

Some-se a isso que,
“não há informações sobre a marca, modelo e número de série etc., elementos identificadores dos objetos subtraídos, para que seja possível, com a necessária segurança, reconhecer que são os encontrados na posse de JOHN LENNON. Sequer os objetos foram reconhecidos ou reclamados pela vítima do furto”.

Forte em tais razões, inexistindo provas bastantes de que os objetos apreendidos na posse de
John Lennon
tenham sido produto de furto ou de outro crime, a absolvição quanto ao crime de receptação é medida que se impõe.

DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, FORMULADO PELA DEFESA DE JOÃO VITOR GRANJA

Não procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, na fase inquisitorial, ao ser indagado a quem pertence a arma de fogo apreendida na residência, respondeu:
não sei
. Quando inquirido sobre a quem pertencia as munições encontradas, disse:
eu também não sei
.

Em juízo, João Vitor voltou a negar a prática delitiva, assinalando que
“esses produtos que a polícia falou que apreendeu não tinha dentro de casa. Não tinha nada furtado dentro de casa, não tinha armas, balança e muito menos drogas”
.

Por essa razão, descabe cogitar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sequer em sua forma parcial ou qualificada, porquanto o acusado, nas oportunidades em que foi inquirido, peremptoriamente negou a prática delitiva.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FORMULADO PELA DEFESA DE JOÃO VITOR GRANJA

Não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida, uma vez que, apesar de receber a reprimenda inferior a 8 [oito] anos, convém registrar que o acusado ostenta duas condenações definitivas, sendo uma pelo crime de tráfico [privilegiado], e outra pelo delito de homicídio qualificado.

Vale destacar que uma delas foi valorada na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, e a segunda a título de reincidência, razão pela qual se mostra escorreito o regime prisional imposto pelo juízo de origem para início de cumprimento da pena.

RECURSO MINISTERIAL

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína, cuja tese foi abraçada pela Procuradoria-Geral de Justiça, não extraio dos autos provas seguras e convincentes da prática do crime de associação para o tráfico.

Não se põe dúvida de que os réus residiam no mesmo imóvel; que foram encontradas drogas com ambos; que eles integravam a mesma facção criminosa; que, ao que tudo indica, estavam conluiados para práticas criminosas diversas, incluindo furtos e homicídios; tudo isso é verdade.

Porém, não consta dos autos um único elemento probatório a comprovar o vínculo associativo entre eles para a mercancia de substância entorpecente.

Embora haja indícios de que John Lennon e João Vitor estivessem praticando a mercancia de drogas, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Segundo depoimento prestado pelo Policial Civil Woshigton Kester Vieira, os réus foram inicialmente investigados pela prática dos crimes de furto e de homicídios ocorridos em Juína, tanto que a finalidade principal da busca era a apreensão de objetos furtados.

O aludido investigador de polícia destacou, em juízo, que
“a busca e apreensão foi deferida para apreender objetos furtados, arma de fogo e
possivelmente
drogas, porque a gente sabia que eles estavam exercendo a mercancia de entorpecentes no município”
.

Ou seja: conquanto os policiais soubessem que os réus estavam exercendo a mercancia de drogas, não existem provas suficientes de que eles estivessem associados para este fim.

O juiz de origem, na audiência de instrução, fez a seguinte indagação ao IPC Woshigton Kester Vieira:
“Vocês chegaram a ver pessoas na residência ingressando, saindo e entrando, comprando droga, ou chegaram a conversar com algum usuário ou não fizeram isso?”
Tendo o policial respondido:
“De conversar com algum usuário não. Mas movimentação na casa deles a gente presenciou sim. Principalmente na casa que eles utilizavam lá na Palmiteira”.

Portanto, ainda que haja prova de que os réus estivessem comercializando substância entorpecente, não há base empírica extraída do arcabouço probatório que comprove o
animus
associativo.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência ou não de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo cogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris”
[3]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Destarte, fica mantida a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DOS AGENTES

Com razão a acusação.

Consoante asseverado pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína,
“a má personalidade dos recorridos evidencia-se por eles ter cometidos os novos crimes durante a execução penal”
.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
[4]
.

Com efeito,
“a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando
bis in idem
com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes”
[5]
.

Destaco, em reforço, que
“o fato de o agente cometer o delito enquanto cumpre pena aplicada em razão da prática de crime pretérito é fundamento adequado para exasperar a pena-base”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara Criminal,
verbis
:

“Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social”
[7]
.

“A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da personalidade, por extrapolar os limites da normalidade (STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF)”
[8]
.

Assim também já decidi:

“
‘O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social’ [TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022]’
”
[9]
.

Nesse diapasão, valoro negativamente a circunstância judicial atinente à personalidade dos agentes.

DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES, EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

Também procede a pretensão recursal acusatória, neste particular.

Conforme se infere da sentença hostilizada, o acusado
John Lennon de Souza Cunha
ostenta
quatro
condenações definitivas:

1) processo n. 0001243-73.2009.8.11.0036 – trânsito em julgado: 14/7/2015;

2) processo n. 00000077-09.2015.8.11.0064 – trânsito em julgado: 13/6/2019;

3) processo n. 000767-43.2010.8.11.0022 – trânsito em julgado: 19/4/2011; e,

4) processo n. 0002141-94.2012.8.11.0025 – trânsito em julgado: 14/5/2014.

O juízo de origem expressamente consignou que
três
condenações seriam consideradas na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, razão pela qual deve ser empregada fração superior ao patamar de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência por proporcional.

Logo, assiste razão à acusação no sentido de promover a majoração da pena-base, em relação a John Lennon, no patamar de 1/5 [um quinto], em razão dos maus antecedentes.

DOSIMETRIA DA PENA

Assim, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

TRÁFICO DE DROGAS

Conservo a negativação dos maus antecedentes. Contudo, exaspero a reprimenda basilar à fração de 1/5 [um quinto], razão qual majoro a pena em 1 ano e estabeleço 100 dias-multa.

Sopeso de modo desfavorável a personalidade do agente e recrudesço a pena-base no patamar de 1/6 [um sexto], exasperando-a em 10 meses e 83 dias-multa.

Assim, fixo a reprimenda basilar, com relação ao crime de tráfico de drogas, em 6 anos e 10 meses de reclusão, e 683 dias-multa.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, majoro a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto], encontrando a pena intermediária, e a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou de aumento – em
7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, e 796 dias-multa
.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES

Na primeira fase, exaspero a pena à fração de 1/5 [um quinto], por conta dos maus antecedentes, majorando a reprimenda em 2 meses e 12 dias, e 2 dias-multa.

Valoro negativamente a personalidade do agente e exaspero a reprimenda à fração de 1/6 [um sexto], ou seja, em 2 meses e 1 dia-multa.

Com base nessas premissas, fixo a reprimenda basilar em 1 ano, 4 meses e 12 dias, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência, majorando a reprimenda basilar no patamar de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária e também a definitiva, fixada em
1 ano, 7 meses e 4 dias, e 15 dias-multa
.

Forte em tais razões, fica o acusado,
John Lennon de Souza Cunha
, vulgo
“Hunter”
, definitivamente condenado à reprimenda de
7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado para início de seu cumprimento, e de
1 ano, 7 meses e 14 dias de detenção
, no regime semiaberto, e
811 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

JOÃO VITOR GRANJA

TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase ficam negativadas as circunstâncias judiciais atinentes aos maus antecedentes e à personalidade do agente, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 [um terço], considerando a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, encontrando-se a pena-base de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência e aumento a pena-base em 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária, e a definitiva, fixada em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa
.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Na primeira fase, considerando a negativação dos antecedentes e da personalidade do agente, aumento a reprimenda à fração de 1/3 [um terço], ficando a pena-base fixada em 1 ano e 4 meses, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena-base em 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária e a definitiva fixada em
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção
, e
15 dias-multa
.

Assim, fica o réu,
João Vitor Granja
, alcunha
“Quinze”
, definitivamente condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
em regime fechado para início de cumprimento, e de
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção
, em regime semiaberto, e
792 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
para absolvê-lo da prática do crime de receptação;

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO VITOR GRANJA
; e,

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo ministerial para negativar a personalidade dos agentes, e para majorar a fração atinente aos maus antecedentes, no respeitante a John Lennon de Souza Cunha, ficando
JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
definitivamente condenado à reprimenda de
7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado para início de seu cumprimento, e de
1 ano, 7 meses e 14 dias de detenção
, no regime semiaberto, e
811 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e
JOÃO VITOR GRANJA
definitivamente condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
em regime fechado para início de cumprimento, e de
1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção
, em regime semiaberto, e
792 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
76,1g de pasta-base de cocaína.

[3]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.

[6]
STJ, HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.

[7]
TJMT, N.U 0013918-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 12/7/2024.

[8]
TJMT, N.U 1000548-47.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 15/7/2024.

[9]
TJMT, N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 24/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024